Tribunal: TJSP
Processo: 0015631-86.2020.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Parágrafo único do art. 6o da Lei no 5.358, de 23-12-2003, acrescido pelo art. 3o da Lei Municipal no 7.302, de 25-4-2012, ambas do Município de Piracicaba – Cálculo da sexta-parte sobre o 'Prêmio-Produtividade' – Incompatibilidade com o art. 37, XIV, da CF/88 – Inocorrência.
1 – Proibição do 'efeito cascata'. A Emenda Constitucional no 19/1998 excluiu a

Ementa:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Parágrafo único do art. 6o da Lei no 5.358, de 23-12-2003, acrescido pelo art. 3o da Lei Municipal no 7.302, de 25-4-2012, ambas do Município de Piracicaba – Cálculo da sexta-parte sobre o 'Prêmio-Produtividade' – Incompatibilidade com o art. 37, XIV, da CF/88 – Inocorrência.
1 – Proibição do 'efeito cascata'. A Emenda Constitucional no 19/1998 excluiu a expressão 'sob o mesmo título e o mesmo fundamento', da parte final do inciso XIV do art. 37 da CF/88, tornando a proibição de acumulação de acréscimos pecuniários mais abrangente. As vantagens sobre as quais não podem incidir novos acréscimos não precisam mais ter o mesmo título e o mesmo fundamento.
2 – O 'Prêmio-Produtividade' foi fixado em quotas mínimas e máximas, art. 2o, I, II e III, e terá direito a seu recebimento não só os fiscais quando do exercício da fiscalização, art. 1o, mas também quando afastados por motivos de saúde e gozo de férias, art. 6o, caput. Nestes casos, o 'Prêmio-Produtividade' será calculado com base na média das quotas de produtividade dos últimos seis meses anteriores ao afastamento. O valor da pensão a ser paga pelo instituto de previdência municipal será calculado com a inclusão do 'Prêmio-Produtividade' recebido pelo servidor e o 'Prêmio-Produtividade' fará parte dos proventos de aposentadoria do servidor, apurado nos últimos seis meses, art. 8o.
3 – Apesar de variável, a verba tem natureza de vencimento e se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor. Logo, a remuneração é composta de uma parte fixa e outra variável, sobre as quais deverá incidir o benefício da sexta-parte, nos termos do parágrafo único do art. 6o da Lei no 5.358, de 23-12-2003, com a redação dada pelo art. 3o da Lei no 7.302, de 25-4-2012, porque a parte fixa e variável que formam a remuneração não integram o cálculo para efeito do limite previsto no art. 37, XIV, da CF/88.
4 - Tese PUIL 1 – Adicionais Temporais deste Tribunal de Justiça: 'Os adicionais temporais incidem sobre o vencimento padrão e sobre as verbas que claramente integram o vencimento do servidor público de forma permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual e transitória, sendo vedado o efeito cascata.'.
5 – Arguição improcedente."